Tribunal: TJSP
Processo: 2024198-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença que condenara os agravados ao pagamento de alimentos por ato ilícito e indenização por danos materiais. Cálculos do contador judicial, com os quais concordaram as agravantes, reconhecendo pagamento a maior. Decisão agravada que determinara a compensação. Hipótese que não envolve crédito alimentar por consanguinidade ou afinidade. Simples retificação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença que condenara os agravados ao pagamento de alimentos por ato ilícito e indenização por danos materiais. Cálculos do contador judicial, com os quais concordaram as agravantes, reconhecendo pagamento a maior. Decisão agravada que determinara a compensação. Hipótese que não envolve crédito alimentar por consanguinidade ou afinidade. Simples retificação de erro de cálculo para a correta observância da coisa julgada material. Compensação que visa evitar o enriquecimento desprovido de causa pelas agravantes. Irrepetibilidade que não é absoluta e pode sofrer mitigação em face de especialíssimas hipóteses, tal e qual quando configurada situação de erro escusável pelo devedor. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024198-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que são agravantes ANA
CRISTINA DE ANDRADE RAAD e ROSANA AKEMI ISCHIARA, são agravados
STEEVE ARICE e CLAUDINEZ ARICE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2024198-72.2020.8.26.0000 -Voto no 28.505
2
Agravo de Instrumento no 2024198-72.2020.8.26.0000
Comarca: Foro de Jacareí 3a Vara Cível.
Ação: Indenização por danos materiais.
Agravante: Ana Cristina de Andrade Raad e outro.
Agravado: Steeve Arice e outro.
Voto no 28.505
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença
que condenara os agravados ao pagamento de
alimentos por ato ilícito e indenização por danos
materiais. Cálculos do contador judicial, com os
quais concordaram as agravantes, reconhecendo
pagamento
a
maior.
Decisão
agravada
que
determinara a compensação. Hipótese que não
envolve crédito alimentar por consanguinidade ou
afinidade. Simples retificação de erro de cálculo
para a correta observância da coisa julgada
material. Compensação que visa evitar o enriquecimento desprovido de causa pelas
agravantes. Irrepetibilidade que não é absoluta e
pode sofrer mitigação em face de especialíssimas
hipóteses, tal e qual quando configurada situação
de erro escusável pelo devedor. Decisão mantida.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão que determinou a compensação do valor pago a maior a título de
alimentos por ato ilícito com a quantia em aberto pertinente aos danos materiais
(fls. 27/28).
Alegam que os alimentos não são passíveis de
compensação ou repetição.
Pontuam que o executado efetuou o depósito judicial
segundo seus próprios cálculos. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2024198-72.2020.8.26.0000 -Voto no 28.505
3
recurso e, ao final, o seu provimento para declarar a inexigibilidade da devolução
do valor de R$ 12.194,99 diante da natureza alimentar.
Foi indeferido o efeito suspensivo (fls. 227/228).
Contraminuta pelo desprovimento (fls. 231/238).
Anoto a interposição de agravo interno (incidente final
50000) contra a r. decisão que indeferira o efeito suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A irresignação recursal não merece prosperar.
As agravantes deram início à fase de cumprimento de
sentença, a qual condenara os agravados ao pagamento de alimentos por ato
ilícito e indenização por danos materiais.
Os executados, ora agravados, arguiram excesso de
execução e depositaram em juízo os valores que entendiam devidos.
Fora determinado o cálculo do crédito exequendo pela
contadoria judicial, o qual apontou excesso no valor pertinente aos alimentos por
ato ilícito e pagamento a menor da indenização por danos materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2024198-72.2020.8.26.0000 -Voto no 28.505
4
Sobreveio, então, a r. decisão agravada, a qual
reconheceu o crédito em favor dos executados no valor de R$ 12.194,99,
determinando a sua compensação mediante abatimento nos pagamentos
mensais relacionados com a pensão vitalícia.
Nesse
percurso, apesar da argumentação das
agravantes, o art. 1.707 do Código Civil, o qual trata da obrigação de prestar
alimentos entre parentes, deve ser interpretado restritivamente, não se aplicando,
a princípio, aos alimentos por ato ilícito.
Outrossim, a hipótese não consubstancia repetição ou
compensação de crédito alimentar por consanguinidade ou afinidade.
Com efeito, não houve a determinação de restituição
de verba alimentar após a revisão de seu valor, mas sim da quantia depositada
em juízo que ultrapassava o valor dos alimentos devidos segundo os critérios
estabelecidos pelo título judicial exequendo.
Marque-se que as próprias agravantes concordaram
com os cálculos do contador judicial e reconheceram expressamente que houvera
pagamento a maior pelos executados (fls. 517/522 dos autos principais).
Por conseguinte, tratou-se de simples retificação de
erro de cálculo para a correta observância da coisa julgada material.
Ademais, a compensação determinada visa evitar o
enriquecimento desprovido de causa pelas agravantes.
Com efeito, em que pese maciça posição doutrinária e
jurisprudencial reforçando a irrepetibilidade dos alimentos, mesmo em hipóteses
de crédito alimentar por consanguinidade ou afinidade referido princípio não se
mostra absoluto, podendo sofrer mitigação em face de especialíssimas hipóteses,
em especial quando configura situação de erro escusável pelo devedor, dolo ou
configuração de enriquecimento ilícito por parte do credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2024198-72.2020.8.26.0000 -Voto no 28.505
5
Nesse sentido, aponta o i. Desembargador BERETTA
DA SILVEIRA:
“Sobre o assunto, Carlos Roberto Gonçalves
ensina que 'o princípio da irrepetibilidade não é, todavia, absoluto e
encontra limites no dolo em sua obtenção, bem como na hipótese de erro
no pagamento dos alimentos. Por isso, tem-se deferido pedido de repetição,
em caso de cessação automática da obrigação devido ao segundo
casamento da credora, não tendo cessado o desconto em folha de
pagamento por demora na comunicação ao empregador, sem culpa do
devedor, bem como a compensação nas prestações vincendas [...], porque
em ambas as hipóteses, envolve um enriquecimento sem causa por parte
do alimentado, que não se justifica' - (Direito Civil Brasileiro: Vol. VI - Direito de
Família. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 462).
Na hipótese, é evidente que a vedação à repetição dos
valores pagos indevidamente pelos executados à custa de erro reporta à
contemplação do enriquecimento desprovido de causa, prática não admitida entre
nós, à luz do artigo 876 do Código Civil.
Ante tal cenário fático, impõe-se a manutenção da
decisão agravada.
Por esses fundamentos, meu voto nega provimento ao
agravo de instrumento.
RÔMOLO RUSSO
Relator